Tribunal: TJBA
Processo: 8009528-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009528-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA

Advogado(s)
:
YURI LUIZ RODRIGUES EVANGELISTA, THIAGO DE MELO NERY

APELADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de
d
eclaração opostos contra acórdão que
negou
provimento
à apelação
interpost
a
pelo
embarga
nte
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de
omissão
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer ou integrar a decisão embargada, sem possibilitar a rediscussão do mérito da causa ou inovação no julgado.

4. O acórdão embargado analisou expressamente os fundamentos que levaram
à rejeição
do recurso
, destacando as razões para
manter a sentença
de 1º grau
.

5.
A pretensão d
o
embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

6
. Não há, no acórdão embargado, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que autorize a modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Embargos de declaração não acolhidos.

Tese
s
de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito ou expressar inconformismo com o julgado, limitando-se à correção de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº
8009528
-
64
.2024.8.05.000
1
sendo
e
mbargante

Y
uri Luiz Rodrigues Evangelista

e
e
mbargad
a

Fundação Carlos Chagas
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
n
ão acolher os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador,

JR20